Tribunal: STF
Processo: Rcl 54701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição de interposição de Recurso Extraordinário por parte de Manoel Geraldo Ramos da Cruz em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, em sede de Agravo Regimental na Rcl 54.701, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/9/2022, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”.



    Em linhas gerais, a defesa requer o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja conhecido, julgado e provido decotando-se as violações constitucionais aqui apontadas julgando improcedente o pedido formulado pela empresa na presente Reclamatória, reconhecendo a Justiça do Trabalho como competente para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista.". (eDoc. 36, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido, haja vista que foi interposto contra acórdão da Primeira Turma da CORTE.



    Nesse sentido: AI 728.267 AgR-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/09/2011 e AI 755.519 ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013, o último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO – ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 557 do Código de Processo Civil”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente